Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010070-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), AVELINO PAVAO CAVALHEIRO - CPF: 254.793.771-91 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado para impugnar despacho que deixou de apreciar pedido de penhora on-line via SISBAJUD em execução fiscal já arquivada por ausência de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o despacho judicial que deixou de apreciar pedido de penhora via SISBAJUD, determinando o arquivamento dos autos por ausência de bens, possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O ato judicial impugnado limitou-se a deixar de apreciar o pedido de penhora, com base no art. 40, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, sem exame do mérito do pleito.

4. Despachos não ensejam recurso, conforme art. 1.001 do CPC. A hipótese não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento.

5. A posterior adesão do executado a parcelamento do débito e a consequente suspensão do feito tornam desnecessária a discussão recursal, demonstrando a irrelevância prática do inconformismo apresentado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que apenas determina o arquivamento de execução fiscal sem apreciação do pedido de penhora. 2. A superveniência de fato que esvazia a utilidade do recurso confirma sua inadmissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.001 e 1.015; LEF, art. 40, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste
contra a decisão monocrática proferida

por este Relator,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pelo ente municipal, por entender que a insurgência foi dirigida contra despacho destituído de conteúdo decisório.

O Agravante sustenta, em síntese, que o ato de Primeiro Grau possui conteúdo decisório, pois indeferiu pedido de penhora
on-line
via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), formulado após frustrada tentativa de localização de bens.

Assevera que a negativa de exame do pedido de penhora e a manutenção do arquivamento obstam o prosseguimento da execução fiscal, paralisando o feito até eventual prescrição, o que evidencia conteúdo decisório apto a gerar gravame e, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com a determinação de que se reconheça o conteúdo decisório do ato de Primeiro Grau e se viabilize a penhora via SISBAJUD perante o Juízo singular.

Sem contrarrazões (id. 271143897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pelo ente municipal, por entender que a insurgência foi dirigida contra despacho destituído de conteúdo decisório.

Ao reexaminar os autos, à luz dos fundamentos apresentados no presente recurso de agravo interno, constata-se que o Agravante não trouxe elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática impugnada, razão pela qual não se vislumbra motivo suficiente para sua reforma.

Eis o conteúdo do pronunciamento judicial emanado pelo Juízo de Primeiro Grau, objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste:

“Vistos.

Deixo de analisar
o pedido retro, tendo em vista que este juízo determinou o arquivamento dos autos por ausência de localização de bens em nome do executado.

Ademais, o art. 40, §3o, da LEF, dispõe que os autos só deverão ser desarquivados para prosseguimento da execução quando houver a existência de bens.

Remetam os autos novamente ao arquivo provisório.“. (id. 187733829, autos originários).

Da simples leitura do ato questionado, constata-se que o Magistrado de primeiro grau limitou-se a
deixar de apreciar
o pedido de penhora formulado pelo exequente, determinando, em seguida, o retorno dos autos ao arquivo provisório, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais.

Não se pode, portanto, extrair do referido pronunciamento judicial qualquer conteúdo decisório apto a gerar gravame às partes, tratando-se, inequivocamente, de despacho de mero expediente.

Nessa perspectiva, incide o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, segundo o qual dos despachos não cabe recurso, impondo-se reconhecer a sua irrecorribilidade.

Demais disso, a interposição de agravo de instrumento pressupõe que o ato atacado se enquadre dentre as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

Ora, o elenco normativo não contempla despachos judiciais, mas apenas decisões interlocutórias revestidas de conteúdo decisório. Logo, a insurgência do ente municipal revela-se manifestamente incabível.

Ainda que o Agravante sustente ter havido indeferimento de seu pedido de penhora, a realidade processual evidencia que o Juízo singular sequer apreciou a pretensão formulada, razão pela qual não há falar em decisão negativa, mas sim em ausência de análise do pleito, circunstância que reforça a natureza de despacho do ato praticado.

Cumpre destacar, por fim, que o próprio Município de Primavera do Leste, ora Recorrente, após a interposição do agravo de instrumento em 1o/04/2025, peticionou nos autos de origem noticiando que o Executado aderiu a parcelamento do débito, com pagamento da primeira parcela em 16/05/2025, tendo requerido, inclusive, a suspensão do processo até 31/10/2025, prazo final do parcelamento. Tal fato evidencia a superveniência de situação que,
de per si
, torna desnecessária a discussão instaurada, confirmando a irrelevância prática do inconformismo recursal.

Diante dessas considerações, não se vislumbrando fundamentos capazes de modificar a decisão singular, a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025